Tribunal: TCU
Processo: 024.878/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 60/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4525/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 024.878/2024-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abelardo Henrique da Silva (XXX.411.267-XX); Abnesio Lopes Cruz (XXX.352.538-XX); Adalberto Pedroso (XXX.375.628-XX); Adao Newton Pereira Pedreira (XXX.927.672-XX); Adecio da Silva Santos (XXX.527.243-XX); Ademir Cavalcante Carmin Junior (XXX.624.192-XX); Adenilson da Silva Pereira (XXX.231.597-XX); Adilson Jose de Lima Andrade Junior (XXX.307.062-XX); Adilson Silva Magalhaes (XXX.566.344-XX); Adna Keila Siqueira Souza (XXX.874.605-XX); Adna Pereira de Alcantara Lima (XXX.021.374-XX); Adriano Carlos de Almeida (XXX.015.731-XX); Adriano Guimaraes Pereira (XXX.249.046-XX); Adriano Jorge Mendonca Loureiro (XXX.753.902-XX); Adriel da Cruz e Silva (XXX.848.710-XX); Aecio Fontes Correa Junior (XXX.343.435-XX); Aecio Tenorio Rijo da Silva Lopes (XXX.535.384-XX); Afranio Campagna Goncalves Junior (XXX.035.251-XX); Airucy Silva Cardoso (XXX.332.036-XX); Alan de Melo Barbosa (XXX.008.094-XX); Alana Ferreira de Oliveira (XXX.988.332-XX); Alana Jessica Vilela Messias (XXX.515.374-XX); Alana Jessica Vilela Messias (XXX.515.374-XX); Alane Silva de Aquino dos Santos (XXX.704.803-XX); Alaor Antonio Rodrigues Vilela Junior (XXX.208.686-XX); Alessandra Aparecida de Araujo (XXX.147.666-XX); Alessandra Guaracy de Oliveira Sanches (XXX.814.976-XX); Alessandro Alberto Micena Jose (XXX.432.247-XX); Alessandro Lopes Rego (XXX.976.822-XX); Alex Mesquita da Silva (XXX.279.144-XX); Alex Victor de Lima Silva (XXX.350.464-XX); Alex de Jesus Leite Pereira (XXX.740.153-XX); Alexander Viana de Morais (XXX.419.216-XX); Alexandre Antunes Soares (XXX.314.016-XX); Alexandre Bueno (XXX.622.808-XX); Alexandre Souza Gouveia (XXX.928.336-XX); Alexandro Fernandes da Silva (XXX.996.634-XX); Alexsandre Alves Costa (XXX.283.435-XX); Alfredo Jose Cassemiro Filho (XXX.151.952-XX); Alice de Queiroz Lobo (XXX.681.582-XX); Aline Andrade Mourao (XXX.738.861-XX); Aline Assis de Andrade Cruz (XXX.314.416-XX); Aline Bueno Dias (XXX.865.957-XX); Aline Nogueira Nascimento (XXX.981.687-XX); Alison Martins Meurer (XXX.584.799-XX); Alisson Tavares de Souza (XXX.994.984-XX); Allan Meireles Wilhelmi (XXX.097.967-XX); Allisson Luiz Nascimento da Silva (XXX.572.124-XX); Altair Luis Goncalves (XXX.554.681-XX); Alysson Luis Belo Pereira de Assis (XXX.191.674-XX); Alysson Pinto Costa (XXX.763.976-XX); Amanda Godinho Carvalho Noronha (XXX.927.033-XX); Amanda Marissa Soares da Silva (XXX.169.982-XX); Amanda Oliveira Ventreschi (XXX.819.261-XX); Amanda Oliveira da Silva Pontes (XXX.763.544-XX); Amanda Raquel Alves Nogueira (XXX.164.427-XX); Amanda dos Santos Galindo (XXX.423.186-XX); Ana Beatriz Bueno de Jesus (XXX.531.677-XX); Ana Carla Vieira Geremias Sousa (XXX.924.204-XX); Ana Carolina Magalhaes Caturelli (XXX.759.228-XX); Ana Claudia Justino Silva (XXX.813.646-XX); Ana Claudia Oliveira da Silva (XXX.291.554-XX); Ana Claudia Ribeiro Pedersoli (XXX.336.559-XX); Ana Cristina Batista (XXX.621.914-XX); Ana Cristina Ganem Peres (XXX.321.837-XX); Ana Flavia Nogueira Santos (XXX.434.717-XX); Ana Paula Messias Goes de Souza (XXX.682.085-XX); Ana Paula Silva Santana (XXX.704.666-XX); Ana Paula Sthel Caiado (XXX.251.757-XX); Ana Paula de Aquino Macedo (XXX.486.354-XX); Anadia Oliveira da Silva Batista (XXX.474.996-XX); Andersen Charles Daros (XXX.484.717-XX); Anderson Carlos da Silva Andrade (XXX.823.467-XX); Anderson Junior da Costa Stolte (XXX.413.619-XX); Anderson Siqueira da Silva (XXX.989.511-XX); Andersson Guimaraes Oliveira (XXX.465.704-XX); Andre Antunes Jorge (XXX.908.778-XX); Andre Araujo do Pinho (XXX.801.846-XX); Andre Argolo Diniz de Carvalho (XXX.178.443-XX); Andre Argolo de Carvalho (XXX.178.443-XX); Andre Bruno Justa Cruz (XXX.132.093-XX); Andre Felipe Gomes Correia (XXX.910.127-XX); Andre Lucas Demetrio de Almeida (XXX.929.152-XX); Andre Luciano Claret (XXX.833.791-XX); Andre Luiz Augusto da Silva Filho (XXX.712.674-XX); Andre Pedro da Silva (XXX.553.504-XX); Andre Simon de Almeida Branco Silva (XXX.883.361-XX); Andrea Macleybiane Gois Tavares (XXX.099.105-XX); Andreza Moreira Martins (XXX.299.839-XX); Andrezza Lins Vieira (XXX.466.222-XX); Anna Karolina da Silva Oenning (XXX.218.439-XX); Anna Luisa de Carvalho Brito (XXX.641.964-XX); Annanette Rabelo Batista de Oliveira (XXX.887.595-XX); Antonio Andrade Lopes (XXX.658.357-XX); Antonio Carlos Felix Ferreira Junior (XXX.631.017-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.255.119-XX); Antonio Pedro Rego da Cunha Pedrosa (XXX.313.537-XX); Anyelle Mikaelle Pereira Veloso (XXX.440.524-XX); Aretha Lecir Rodrigues dos Santos (XXX.495.719-XX); Arony Silva Cruz Paiva (XXX.890.273-XX); Arthur Cesar do Espirito Santo Custodio (XXX.905.627-XX); Arthur Diego Dias Rocha (XXX.293.024-XX); Arthur Gilo Santiago (XXX.248.373-XX); Arthur Schoueri Colaco (XXX.241.741-XX); Arthur Soares da Silva (XXX.699.680-XX); Artur Nobrega de Oliveira (XXX.642.844-XX); Barbara Abud (XXX.475.437-XX); Barbara Mariane Feeburg Porto Alegre (XXX.743.450-XX); Barbara Mendes de Sant Anna (XXX.848.031-XX); Beatris Mariano de Souza (XXX.773.328-XX); Beatriz Barbosa Felinto (XXX.920.231-XX); Bernardo Azeredo de Souza (XXX.858.647-XX); Bernardo Costa Prates Santos (XXX.752.406-XX); Beti Souto de Azambuja (XXX.309.251-XX); Bianca Cidreira Cammarota (XXX.327.511-XX); Bianca Suelem do Nascimento Franco (XXX.265.492-XX); Braulio Meneses Sousa (XXX.565.053-XX); Braulio de Carvalho Guimaraes (XXX.230.237-XX); Breno Francisco Cabral de Souza (XXX.907.797-XX); Breno Lobato Anicet Lisboa (XXX.699.457-XX); Bruna Eliane da Silva (XXX.650.476-XX); Bruna Gil Sena (XXX.566.288-XX); Bruna Goncalves da Silva (XXX.202.598-XX); Bruna Saback de Almeida Rosa (XXX.817.855-XX); Bruna Sayuri Fujiyama Valente (XXX.810.112-XX); Bruna Vieira da Silva (XXX.709.837-XX); Bruno Belo Costa Lourenco Rodrigues (XXX.878.387-XX); Bruno Cesar Fernandes Lopes dos Santos (XXX.567.864-XX); Bruno Dalpian Heis (XXX.286.260-XX); Bruno Elias da Silva Neto (XXX.035.633-XX); Bruno Henrique Pontes Caribe (XXX.145.674-XX); Bruno Humberto Rodrigues Palma (XXX.526.137-XX); Bruno Mendes Cordeiro (XXX.416.977-XX); Bruno Oliveira da Silva (XXX.760.756-XX); Bruno Rodrigues Lima (XXX.258.157-XX); Bruno Silva Costa (XXX.130.992-XX); Bruno Silva Costa (XXX.130.992-XX); Bruno da Silva Coelho (XXX.200.307-XX); Brysa Soares Vergotti (XXX.002.282-XX); Caio Augusto Rodrigues dos Santos (XXX.701.656-XX); Caio Jose Xavier Abimussi (XXX.344.218-XX); Caio Martins (XXX.029.729-XX); Caio Pescarmona Dias (XXX.686.061-XX); Caio Tiberio de Almeida Caiaffo (XXX.251.594-XX); Camila Kamila Ester Souza Tavares (XXX.255.271-XX); Camila Maria Sitko Meira dos Santos (XXX.453.199-XX); Camila Nunes Cechin (XXX.421.810-XX); Camila Oliveira de Almeida (XXX.632.899-XX); Camilla Caldas de Souza Alves (XXX.948.814-XX); Carina Tiburtino Souza (XXX.995.762-XX); Carine Konzen (XXX.198.390-XX); Carine Martins de Andrade Silva (XXX.756.905-XX); Carla Bastos Vidal (XXX.474.343-XX); Carla Rincon Sartori (XXX.569.878-XX); Carlo Rampini Mauricio (XXX.764.227-XX); Carlos Alberto Sanches (XXX.182.308-XX); Carlos Cesar Pereira Faria (XXX.856.882-XX); Carlos Eduardo Caetano de Mello (XXX.822.538-XX); Carlos Junior Silva (XXX.633.642-XX); Carlos Roberto Martins Silveira (XXX.890.057-XX); Carlos Rocha Barbosa Filho (XXX.918.536-XX); Carlos Vinicius Barboza Lamoglia Rios (XXX.816.691-XX); Carlos de Camargo Horacio (XXX.304.408-XX); Carolina Dias Machado (XXX.122.699-XX); Carolina Gomes de Oliveira (XXX.812.530-XX); Carolina Schiavon Pich (XXX.838.560-XX); Caroline Nunes (XXX.122.310-XX); Cassia Valeria de Castro (XXX.166.436-XX); Cassiane Josefina de Freitas (XXX.411.656-XX); Cassio Aquino Rocha (XXX.934.514-XX); Cecilia Maria de Oliveira Goncalves (XXX.212.447-XX); Celia Petronilha Fonseca Barboza (XXX.019.473-XX); Celso Marques (XXX.153.748-XX); Celso Rodrigo Dias (XXX.430.899-XX); Charles Bronson Bezerra de Lucena (XXX.659.234-XX); Charles Moreira Borges (XXX.712.412-XX); Chesterton Ulysses Orlando Eugenio (XXX.156.951-XX); Christian Souza de Oliveira (XXX.157.077-XX); Cibele Biehl Bossle (XXX.019.150-XX); Cindy Orsi Alves Nozu (XXX.124.578-XX); Cintia Saroldi Pereira (XXX.472.037-XX); Clara de Meiroz Luchtemberg (XXX.085.349-XX); Clarice Silva Cesario (XXX.355.696-XX); Clarissa Barbosa de Oliveira (XXX.744.566-XX); Clarissa Nascimento Pedroso (XXX.006.847-XX); Claudia Alievi (XXX.371.250-XX); Claudia Miranda Salgueiro (XXX.457.941-XX); Claudia Sachett Mattanna Azambuja (XXX.482.840-XX); Claudio Batista da Silva (XXX.074.008-XX); Claudio Borba Oliveira Arantes (XXX.358.491-XX); Claudio Moreira Taboada (XXX.610.908-XX); Claudio Pinto Sampaio Junior (XXX.675.608-XX); Claver Antonio Fontes Vilela (XXX.318.306-XX); Cleber do Sacramento Pinto (XXX.667.745-XX); Cleivison Souza de Jesus (XXX.481.795-XX); Cleomaria da Silva Sousa (XXX.897.553-XX); Cleybson Soledade Ferro (XXX.644.377-XX); Cleyner Jonathan Goncalves Norberto (XXX.685.020-XX); Cloves Genario Pereira dos Santos Junior (XXX.413.745-XX); Cristhiane Nathalia Pontes de Oliveira (XXX.879.604-XX); Cristia Rosineiri Goncalves Lopes Correa (XXX.014.496-XX); Cristiane Pereira da Silva (XXX.975.249-XX); Cristiele Dal Osto Minuzzi (XXX.776.180-XX); Dafna Rodin Cunha (XXX.738.147-XX); Daiana Ferreira de Macedo (XXX.460.783-XX); Daiane Medeiros da Gloria (XXX.268.055-XX); Dailso dos Santos (XXX.960.662-XX); Dalila Sousa Lopes (XXX.788.365-XX); Damião Ivo Dias (XXX.933.797-XX); Dandara Rejo da Silva Melo (XXX.703.637-XX); Daniel Aquino Mendes (XXX.940.303-XX); Daniel Cesar do Vale (XXX.766.641-XX); Daniel Martins Anchieta (XXX.133.358-XX); Daniel Pereira Coelho (XXX.495.971-XX); Daniel Ranine Pena de Sa (XXX.406.367-XX); Daniel Torres (XXX.606.153-XX); Daniela Cristina Santana Arruda (XXX.472.498-XX); Daniele Firme Miranda (XXX.956.591-XX); Danielle Jardim de Almeida Machado (XXX.755.057-XX); Danielle de Campos Silva (XXX.436.366-XX); Danilo Araujo Cabral (XXX.662.134-XX); Danilo Silva Bezerra (XXX.544.171-XX); Danilo da Costa Pereira (XXX.027.344-XX); Danyelle Zambon da Silva (XXX.539.408-XX); Dario Nunes Moreira Junior (XXX.089.745-XX); Darlayt Paranagua Martins (XXX.952.007-XX); Davi Antoniel Filipi Cardoso (XXX.420.639-XX); David Nogueira Silva Marzzoni (XXX.647.012-XX); Dayane Barreto Martins Ribeiro (XXX.528.157-XX); Dayany Christina Vieira Ribas (XXX.116.159-XX); Debora Alves da Silva Costa (XXX.850.333-XX); Debora Bragato (XXX.523.041-XX); Debora da Silva Rodrigues de Oliveira (XXX.702.917-XX); Deborah Aires Andrade Dias (XXX.521.437-XX); Deborah Araujo do Nascimento (XXX.303.631-XX); Deive Roy Boganika (XXX.019.759-XX); Denis Fabricio de Fonseca Leal (XXX.350.274-XX); Denis Pereira Ribeiro (XXX.293.976-XX); Denise Barros Nascimento e Silva (XXX.680.328-XX); Derci da Silva Lopes Filho (XXX.935.448-XX); Deyseane Pereira dos Santos Araujo (XXX.245.724-XX); Diego Albuquerque de Araujo (XXX.719.764-XX); Diego Alexandre Frutuoso Lerbach (XXX.918.241-XX); Diego Boeira Gularte (XXX.111.860-XX); Diego Figueiral Lacerda (XXX.390.327-XX); Diego Matheus Amorim da Silva (XXX.315.956-XX); Diego Souza Carvalho Mota (XXX.361.645-XX); Dieniffer Gemelli (XXX.334.375-XX); Diogo Faleiros Portela (XXX.088.656-XX); Diogo Oliveira dos Santos (XXX.559.737-XX); Dionatas Felipe Barrater Forneck (XXX.113.660-XX); Dione Regina Lopes Manarino de Moura (XXX.702.217-XX); Dorival Ignacio Filho (XXX.411.428-XX); Douglas Joao Orben (XXX.114.919-XX); Douglas Kretzmann de Lara (XXX.396.470-XX); Douglas Moreira Merechia (XXX.672.711-XX); Douglas da Silva Manhold (XXX.716.497-XX); Edem Napoli Guimaraes (XXX.616.195-XX); Eder Spinola Rocha (XXX.404.795-XX); Eder Spinola Rocha (XXX.404.795-XX); Edgardo Fernando Estrada Araneda (XXX.064.339-XX); Edilaine Mauricia Gelinski Grabicoski (XXX.801.669-XX); Edimilson Cavalcante de Oliveira (XXX.158.512-XX); Ediolania Ferreira de Araujo Farias (XXX.590.204-XX); Edivan Amancio da Silva (XXX.569.333-XX); Edmundo Eike Vilela Utino (XXX.920.941-XX); Edson Faria da Silva (XXX.410.386-XX); Edson Silva de Almeida (XXX.895.945-XX); Eduarda Asfora Frej (XXX.446.734-XX); Eduardo Farias Brinds Ley Fox (XXX.688.594-XX); Eduardo Jose dos Santos (XXX.625.617-XX); Eduardo Lima Costa (XXX.352.704-XX); Eduardo Luis Bozzolan Afonso (XXX.836.589-XX); Eduardo Mattos Cardoso (XXX.276.010-XX); Eduardo Morsch (XXX.830.529-XX); Eduardo Pereira dos Santos (XXX.811.880-XX); Eduardo dos Santos Ramos (XXX.644.792-XX); Elaine Vila Carvalho (XXX.699.027-XX); Elano do Nascimento Rodrigues (XXX.925.983-XX); Elcivan dos Santos Silva (XXX.262.042-XX); Elianderson Meneses Santos (XXX.416.733-XX); Elias Mereiles de Oliveira (XXX.399.692-XX); Elida Ariadla Dias (XXX.137.648-XX); Eliedson Rafael de Carvalho (XXX.215.714-XX); Eliezer Mota Pernambuco (XXX.506.897-XX); Eliezer Rosa Nascimento (XXX.461.215-XX); Elisangela Belote Mareto (XXX.085.887-XX); Elizangela Regina de Magalhaes Granero (XXX.497.106-XX); Ellen Doane da Costa Lima (XXX.188.502-XX); Elma Moura Santos (XXX.443.867-XX); Emanuel Fernandes da Silva (XXX.442.705-XX); Emerson Alves de Almeida (XXX.297.597-XX); Emerson Rodrigues Nunes (XXX.859.252-XX); Emilia Faria Barbosa (XXX.733.581-XX); Emylane Celi Mota Brito (XXX.842.144-XX); Enicleia Nunes de Sousa Barros (XXX.554.511-XX); Erica Sturiao Nunes Magalhaes (XXX.720.287-XX); Erica das Neves Franca (XXX.142.451-XX); Erick Ferdinann Santos Gomes (XXX.443.706-XX); Erick Reneault de Azevedo (XXX.167.577-XX); Ericson Nogueira Pariz (XXX.496.907-XX); Eriky Cesar Alves da Silva (XXX.516.134-XX); Ermeson Whalas de Castro Anjo (XXX.000.992-XX); Ernani Vieira Borges Neto (XXX.807.351-XX); Esdra Davi de Souza (XXX.363.976-XX); Evandro Lovato Krzyzanovski (XXX.678.129-XX); Evandro Lovato Krzyzanovski (XXX.678.129-XX); Evelym Maria de Lourdes Rondon Pereira (XXX.001.291-XX); Evelyn Freire da Silva (XXX.562.127-XX); Everton Cezar Silva da Silva (XXX.061.070-XX); Everton Garcia da Costa (XXX.755.500-XX); Ewerthon Gomes Ferro (XXX.648.524-XX); Fabiana Dantas Soares Alves da Mota (XXX.048.914-XX); Fabiana Rigor de Souza Fonseca (XXX.609.188-XX); Fabiani Daniel Bertin (XXX.456.629-XX); Fabio Correa Miranda (XXX.953.201-XX); Fabio Fantinato Balbino da Silva (XXX.643.288-XX); Fabio Marcal de Oliveira (XXX.653.214-XX); Fabio Oliveira dos Santos (XXX.486.491-XX); Fabio Xavier Lobo (XXX.675.774-XX); Fabio de Sousa Leal (XXX.881.683-XX); Fabricia Aparecida de Souza Machado Barbosa (XXX.016.426-XX); Fabricio Assis Leal (XXX.029.091-XX); Fabricio Silva de Lima (XXX.484.132-XX); Fabricio dos Santos Manhaes (XXX.622.987-XX); Felipe Berbari Neto (XXX.229.017-XX); Felipe Caldeiras Silva de Souza (XXX.310.547-XX); Felipe Fabian Sinopoli (XXX.628.677-XX); Felipe Fraga de Amorim (XXX.235.825-XX); Felipe Marianelli Cordeiro Anastacio (XXX.316.497-XX); Felipe Penteado Silva (XXX.687.658-XX); Felipe Roque Vicente (XXX.138.224-XX); Felipe Soeiro de Jesus Limeira (XXX.793.145-XX); Felipe Sousa Quintino (XXX.538.351-XX); Felipe dos Santos Siqueira Stersa (XXX.994.617-XX); Fernanda Ariane Alvares de Paiva (XXX.155.706-XX); Fernanda Coelho de Figueiredo Soares (XXX.399.454-XX); Fernanda Leite Soares (XXX.139.364-XX); Fernanda Resende Ribeiro (XXX.624.416-XX); Fernanda Santos Moura (XXX.925.211-XX); Fernanda de Fatima Cavalli Carvalho (XXX.749.170-XX); Fernando Augusto Terencio do Vale (XXX.783.056-XX); Fernando Henrique de Souza Santos (XXX.262.485-XX); Fernando de Araujo Abreu (XXX.076.116-XX); Filipe Belarmino de Lima (XXX.078.104-XX); Filipe Lucena Medeiros de Andrade (XXX.989.374-XX); Filippe de Oliveira Mota (XXX.116.487-XX); Flavia Rodrigues do Nascimento (XXX.007.306-XX); Francielih Dorneles Silva (XXX.970.646-XX); Francielly dos Santos Bento (XXX.453.226-XX); Francisca Giselle da Cruz (XXX.587.883-XX); Francisco Brandao Aguiar (XXX.413.663-XX); Francisco Erisvelto Mendes Rabelo (XXX.752.413-XX); Francisco Jose de Souza (XXX.891.858-XX); Gabriel Campos da Silva (XXX.711.937-XX); Gabriel Goedert Duarte (XXX.487.400-XX); Gabriel Gustavo Guilherme Koschky (XXX.849.618-XX); Gabriel Lima e Silva Miguel (XXX.621.851-XX); Gabriel Terre (XXX.480.309-XX); Gabriel dos Santos e Silva (XXX.184.639-XX); Gabriela Marcolino Silva (XXX.259.171-XX); Gabriela Natacha Bechara (XXX.468.649-XX); Gabriela Rangel Silgueiro (XXX.539.469-XX); Gabriela Thamires Kotschella (XXX.337.529-XX); Gabriela de Oliveira (XXX.482.871-XX); Gabriela de Oliveira Galvao (XXX.068.081-XX); Gabriella de Araujo Amaral Angelici (XXX.043.971-XX); Gaspar Osorio Henriques (XXX.277.620-XX); Gastao Cesar de Carvalho (XXX.626.547-XX); Geazi Antonio Vicente de Santana (XXX.833.634-XX); Gelba Carolina Siqueira Serpa (XXX.099.624-XX); George Martins Barros (XXX.871.554-XX); George Moraes de Luiz (XXX.733.271-XX); Geraldo Zimar de Sa Junior (XXX.813.614-XX); Geraldo da Silva Lucas Filho (XXX.827.884-XX); Geruza Leal Melo (XXX.534.220-XX); Gessylane Felix Porfiro da Silva (XXX.300.817-XX); Gian Francesco dos Reis Paganotto (XXX.560.610-XX); Gilberlania Pereira Santos Silva (XXX.149.165-XX); Gilmar Ferreira Dias (XXX.970.443-XX); Gilmara Cristina dos Santos Gomes Debastiane (XXX.634.929-XX); Gilza Vitoria de Oliveira (XXX.291.756-XX); Gimerson Almeida Cavalcante (XXX.036.902-XX); Giovani Celio Degarais (XXX.877.359-XX); Giovani Ecco (XXX.301.249-XX); Giselane dos Santos Campos (XXX.172.392-XX); Giuliana Mayara Silva de Oliveira (XXX.969.300-XX); Glauber Antonio Santos Paulino da Silva (XXX.533.394-XX); Glauco Soares Alcantara Nascimento (XXX.969.151-XX); Grace Mie Kato Ferreira (XXX.003.068-XX); Graziele Clemente Costa (XXX.634.214-XX); Gregorio Luis Guarnieri Panazzolo (XXX.421.549-XX); Guilherme Carrion Vieira Acosta (XXX.122.170-XX); Guilherme Celli Elvira (XXX.423.119-XX); Guilherme Jorge Mezentier da Cruz (XXX.740.587-XX); Guilherme Marques Ferreira (XXX.749.820-XX); Guilherme Rey de Franca Sichieri (XXX.753.508-XX); Guilherme Santos Madeiro (XXX.257.259-XX); Gustavo Velloso (XXX.116.138-XX); Hamilton Jose Pacheco Guimaraes (XXX.020.408-XX); Hassan Jerdy Leandro (XXX.758.567-XX); Heitony Keitonn Dias Izario (XXX.701.094-XX); Helder Caran Ferreira dos Santos (XXX.649.704-XX); Helder Vasconcelos Carvalho (XXX.536.613-XX); Helder da Costa Andrade (XXX.906.464-XX); Henrique Amorim Vaz (XXX.473.366-XX); Henrique Amorim Vaz (XXX.473.366-XX); Hiago Natan Fernandes de Sousa (XXX.248.994-XX); Hudson Pena Magalhaes (XXX.971.747-XX); Hugo Medeiros Alves (XXX.967.041-XX); Hugo da Costa Maia Bernardo (XXX.905.297-XX); Ian Cleiton Dorgival da Silva (XXX.359.038-XX); Iara Agata Avelino de Paiva (XXX.813.994-XX); Iara Maria Felix Silva (XXX.196.974-XX); Igor Burini Silva (XXX.367.707-XX); Ilson Jose Buss (XXX.296.509-XX); Inaiara dos Santos Galvao (XXX.094.505-XX); Ingrid Gomes Fonseca dos Santos Machado (XXX.442.097-XX); Iolanda Maria Aguiar (XXX.770.981-XX); Iolanda de Salles Fonseca Carvalho (XXX.867.037-XX); Iris Manhaes Fernandes (XXX.586.647-XX); Iris Maria de Moura Possas (XXX.733.972-XX); Isabel Oberderfer Consoli (XXX.949.459-XX); Isabela Barreto de Oliveira (XXX.848.275-XX); Isabella Moreira dos Santos (XXX.200.806-XX); Isac Apolonio de Moura Carvalho (XXX.862.046-XX); Isadora Helena Barros Leal (XXX.990.177-XX); Isadora de Albuquerque de Azevedo (XXX.362.951-XX); Italo Antonio Fernandes (XXX.680.316-XX); Iury de Souza Batista (XXX.819.901-XX); Ivan Silva de Aquino (XXX.216.437-XX); Ivanilson Vieira Souza Junior (XXX.808.325-XX); Izabela Tangari Coelho (XXX.279.586-XX); Izaque Rohr Pereira Lima (XXX.426.967-XX); Jackson Nunes dos Santos (XXX.215.684-XX); Jacsson Massing (XXX.256.430-XX); Jair Gil Bernardes (XXX.507.890-XX); Jamylle Adrianne de Lima Silva (XXX.142.544-XX); Janayna Mariane Costa Santos (XXX.567.729-XX); Jandui Escariao da Nobrega Junior (XXX.787.714-XX); Janice Mayumi Bark Toda (XXX.846.369-XX); Janieide Domingos da Silva (XXX.779.284-XX); Janilton Hermeto Melo de Oliveira (XXX.929.761-XX); Janio Flavio da Silva (XXX.164.395-XX); Jaqueline Cristine Borges de Faria (XXX.578.137-XX); Jaqueline Soares Marques (XXX.490.336-XX); Jarbas da Silva Clementele (XXX.475.222-XX); Jayme Boarin de Magalhaes Alvim (XXX.453.297-XX); Jeferson Borges Correia (XXX.176.877-XX); Jefferson Monteiro Henriques (XXX.016.668-XX); Jenival Dantas da Silva (XXX.040.171-XX); Jessica Alves de Mesquita (XXX.472.261-XX); Jessica Maria da Silva Meireles Nascimento (XXX.191.124-XX); Jessica Sales Pereira dos Santos (XXX.956.527-XX); Jessica Serejo Luglio de Oliveira (XXX.617.948-XX); Jessica Silveira Rollemberg Gomes (XXX.552.575-XX); Joao Ananias Machado Filho (XXX.470.153-XX); Joao Antonio Basso (XXX.941.209-XX); Joao Batista Araujo Barbosa Junior (XXX.789.501-XX); Joao Batista Feliciano (XXX.917.918-XX); Joao Francisco Neiva de Carvalho (XXX.832.936-XX); Joao Jose de Almeida Neto (XXX.957.374-XX); Joao Lucas Rabelo de Oliveira Pin e Pecin (XXX.599.511-XX); Joao Lucas de Oliveira (XXX.894.527-XX); Joao Paulo Toledo (XXX.849.966-XX); Joao Pedro Costa Soares (XXX.058.533-XX); Joao Pedro Sarmento Dias Turibio (XXX.455.987-XX); Joao Ribeiro Brito Correa (XXX.012.761-XX); Joao Victor Pires da Silveira (XXX.688.891-XX); Jobson Silva Nascimento (XXX.493.475-XX); Joedyson Emmanuel de Macedo Magalhaes (XXX.792.264-XX); Joelma Martins Ribeiro (XXX.632.556-XX); Jomar Borges dos Santos (XXX.601.475-XX); Jonahtan Chaves Melo (XXX.591.941-XX); Jonas Costa da Silva (XXX.026.192-XX); Jonas Pereira da Silva (XXX.242.717-XX); Jonas Ricardo Bezerra Vieira (XXX.533.024-XX); Jonatas Xavier de Souza (XXX.251.224-XX); Jordana Cristina Blos Veiga Xavier (XXX.417.971-XX); Jorge Claudio (XXX.359.548-XX); Jorge Luiz Ferreira Lima (XXX.176.757-XX); Jose Airton Bezerra Lima Junior (XXX.259.993-XX); Jose Alvicio Ritter Filho (XXX.145.329-XX); Jose Angelo da Silva (XXX.143.144-XX); Jose Carlos Glowaski (XXX.549.019-XX); Jose Douglas Oliveira da Silva (XXX.923.557-XX); Jose Eduardo Galvao (XXX.071.578-XX); Jose Evanaldo Rangel da Silva (XXX.002.064-XX); Jose Ferreira Azevedo Junior (XXX.643.174-XX); Jose Goncalves Junior (XXX.404.224-XX); Jose Hamilton Barbosa Junior (XXX.969.691-XX); Jose Luis da Silva (XXX.617.487-XX); Jose Marcondes Ribeiro Coelho (XXX.051.463-XX); Jose Maria da Silva Junior (XXX.001.304-XX); Jose Mauricio Lima Saboia (XXX.443.273-XX); Jose Ribeiro dos Santos Neto (XXX.196.401-XX); Jose Vieira da Cruz (XXX.055.905-XX); Jose de Sa Araujo (XXX.748.044-XX); Josegley Andrade de Lucena (XXX.918.444-XX); Joselma Maria da Silva (XXX.902.034-XX); Josilane da Silva Mota (XXX.908.312-XX); Josileia Curty de Oliveira (XXX.449.537-XX); Josilene Pessoa de Alcantara (XXX.088.254-XX); Josivaldo dos Santos Almeida (XXX.964.375-XX); Josmar Luiz Silveira Longo (XXX.460.031-XX); Josyvan Salvador Rodrigues (XXX.503.686-XX); Joyce Sant Anna Verissimo (XXX.062.618-XX); Juan Pablo Amaro de Souza Menezes (XXX.964.808-XX); Julia Barcellos Eltz de Sousa (XXX.908.800-XX); Julia Emmerick Seabra (XXX.890.207-XX); Juliana Campelo de Amorim (XXX.429.475-XX); Juliana Martins Pinto (XXX.630.988-XX); Juliana Maurer Ehlert (XXX.565.571-XX); Juliana Moreira da Silva (XXX.401.691-XX); Juliana Paniago Lordello de Paula (XXX.513.181-XX); Juliana Pereira Lage da Silveira Gasparini (XXX.858.326-XX); Juliana Veloso Sa (XXX.851.291-XX); Juliano Sposito Galdino (XXX.629.676-XX); Julio Cesar Araujo da Silva Junior (XXX.754.610-XX); Julio Cezar Brandini (XXX.442.261-XX); Junior Diniz Toniato (XXX.285.137-XX); Juscelino Ferreira (XXX.225.762-XX); Jussara Alves Coutinho (XXX.177.386-XX); Karla Mayara Domingos da Silva (XXX.327.541-XX); Karolina Karla de Souza Naves (XXX.197.095-XX); Kaue Couto Galvao (XXX.463.585-XX); Kelly Cristine de Lacerda Rodrigues Buzatti (XXX.888.626-XX); Kildenberg Kaynan Felix Nunes (XXX.572.484-XX); Klebson Humberto de Lucena Moura (XXX.440.197-XX); Klismam Marques dos Santos (XXX.967.861-XX); Labib Ferreira Graciliano (XXX.845.586-XX); Lais Bertoldo Alves (XXX.788.497-XX); Lais Mayara Azevedo Barroso (XXX.041.116-XX); Lais Pereira Vimeney Rocha (XXX.437.997-XX); Laise Rafaelle Araujo de Freitas Souza (XXX.563.454-XX); Lara Liziane Araujo Sao Mateus Correia (XXX.876.445-XX); Lara Oliveira Pereira de Castro (XXX.976.096-XX); Larine Lutz (XXX.715.700-XX); Larissa Alencar Martins (XXX.302.345-XX); Larissa Helena Pinho (XXX.793.999-XX); Larissa Moreira Lima (XXX.358.161-XX); Lawson Dutra Borges (XXX.195.691-XX); Lean Alex Angelim de Lima (XXX.233.282-XX); Leandro Leitao Noronha (XXX.804.041-XX); Leandro Pereira Lima (XXX.216.515-XX); Leandro de Azevedo Gonzalez (XXX.455.293-XX); Leandro de Paiva Lopes Silva (XXX.890.986-XX); Lenine Andrea Miranda da Silva (XXX.543.784-XX); Leonardo Dangelo (XXX.798.067-XX); Leonardo Guerra Saracol (XXX.599.800-XX); Leonardo Marques de Jesus Pinto (XXX.291.706-XX); Leonardo Narcizo de Jesus Silva (XXX.575.451-XX); Leonardo Nunes Jannuzzi (XXX.113.837-XX); Leonardo Palloni Accetti Resende (XXX.855.998-XX); Leonardo Sampaio de Sousa (XXX.104.993-XX); Leonardo de Souza Bezerra (XXX.327.314-XX); Leticia Gomes Teofilo da Silva (XXX.539.901-XX); Leticia Paludo Vargas (XXX.785.319-XX); Leticia de Paiva Gontijo (XXX.957.826-XX); Leydiana de Sousa Pereira (XXX.251.644-XX); Liane de Medeiros Santiago Ramos (XXX.961.524-XX); Lidiane Rodrigues da Silva (XXX.690.666-XX); Lilian Maria de Oliveira Ferreira (XXX.517.533-XX); Lindelma de Medeiros Ribeiro Cruz (XXX.437.664-XX); Lisandro Bosco Reis Botelho (XXX.467.662-XX); Lisiane Katz (XXX.962.540-XX); Livia Azeredo Miranda (XXX.321.487-XX); Livia Cristina Collodetti Demuner (XXX.582.287-XX); Livia Cristina Collodetti Demuner (XXX.582.287-XX); Livia Guimaraes Soares (XXX.373.537-XX); Livia Lima Viana (XXX.939.566-XX); Lorena Silva da Rosa Rodrigues (XXX.548.950-XX); Lourdes Meire Morais da Conceicao (XXX.050.875-XX); Luan Talles de Araujo Brito (XXX.308.494-XX); Luana Claudia dos Passos Aires (XXX.222.709-XX); Luana Cristina Wouk de Menezes (XXX.019.629-XX); Luana D Avila Linhares de Lira (XXX.252.614-XX); Lucas Afonso Rocco (XXX.462.008-XX); Lucas Alves de Lima Coutinho (XXX.938.024-XX); Lucas Barbosa Macedo (XXX.167.944-XX); Lucas Borges Martins (XXX.481.246-XX); Lucas Cristiano Germendorff (XXX.332.781-XX); Lucas Custodio Jovasque (XXX.794.330-XX); Lucas Dias Soares Machado (XXX.022.795-XX); Lucas Ferreira Lima (XXX.968.171-XX); Lucas Passos Flores (XXX.075.027-XX); Lucas Pessoa de Souza (XXX.479.184-XX); Lucas Rafael Silva Rodrigues (XXX.172.795-XX); Lucas Thiago Rodarte Alvarenga (XXX.507.556-XX); Lucas dos Santos Passos (XXX.530.301-XX); Lucia Muniz Aslan Ribeiro (XXX.096.245-XX); Lucian da Silva Dias (XXX.192.782-XX); Luciana Carvalho Coutinho Guedes da Cruz (XXX.444.341-XX); Luciana Cristina Romeu Sousa (XXX.325.062-XX); Luciana Leitao Melo (XXX.850.942-XX); Luciana Pereira Boaventura (XXX.312.796-XX); Luciano Alexandre de Farias Silva (XXX.481.744-XX); Luciano Ferreira de Sousa (XXX.781.953-XX); Luciano Lima Fracasso (XXX.953.307-XX); Lucila Samara Dantas de Oliveira (XXX.518.814-XX); Ludymilla de Lima Gontijo (XXX.261.981-XX); Luis Alves da Nobrega Neto (XXX.153.454-XX); Luis Carlos Leite de Mello (XXX.864.541-XX); Luis Carlos Moreira Silva Junior (XXX.858.145-XX); Luis Eduardo Dib Covino do Espirito Santo (XXX.615.777-XX); Luis Ernesto da Silva Lampert (XXX.276.952-XX); Luis Fernando Afonso Saboia Vieira (XXX.960.881-XX); Luis Fernando Oliveira Duarte (XXX.736.761-XX); Luis Henrique do Nascimento (XXX.084.808-XX); Luiz Carlos de Araujo Santos Junior (XXX.438.625-XX); Luiz Claudio dos Santos Pereira (XXX.523.897-XX); Luiz Daniel Soares da Fonseca (XXX.459.357-XX); Luiz Hallehandre Guimaraes de Oliveira (XXX.127.942-XX); Luiz Pereira de Lucena Neto (XXX.702.494-XX); Lunessa Martins de Melo (XXX.314.376-XX); Luthiane Aparecida Silva (XXX.636.451-XX); Macalister dos Santos Novais (XXX.679.505-XX); Magali Kemmerich (XXX.567.450-XX); Magda Helena Franco de Carvalho Schaly (XXX.253.221-XX); Mahil Tagore Lima e Silva (XXX.990.915-XX); Maiara Leite Cardoso (XXX.554.589-XX); Maisa Tatiane Ferreira de Souza (XXX.264.649-XX); Manoel Carlos Lopes de Melo (XXX.698.992-XX); Manoel Theophilo Gaspar de Oliveira Filho (XXX.184.047-XX); Marcella Caroline Pereira dos Reis (XXX.209.596-XX); Marcelo Machado Borba Junior (XXX.588.760-XX); Marcelo Revoredo da Silva (XXX.102.624-XX); Marcia Cordeiro Emery Lopes Jorge (XXX.433.404-XX); Marcio Barbosa Prestes (XXX.347.400-XX); Marckus Barros da Assumpcao Santos Nunes (XXX.272.497-XX); Marco Tulio Pereira de Assis (XXX.794.011-XX); Marcondes Holanda Valverde (XXX.614.224-XX); Marcos Antonio Benevides Monteiro Filho (XXX.521.794-XX); Marcos Aurelio Carvalho Costa (XXX.674.436-XX); Marcos Davi de Oliveira Santiago (XXX.268.846-XX); Marcos Roberto da Silva (XXX.636.252-XX); Marcos Rogel Pacheco dos Reis (XXX.968.037-XX); Marcos Vinicio Correa Pantoja (XXX.349.472-XX); Marcos Vinicius Lopes (XXX.708.926-XX); Marcos Vinicius da Silva (XXX.360.985-XX); Marcos dos Santos Carneiro (XXX.096.142-XX); Marcus Vinicius Santos da Silva (XXX.573.907-XX); Marcus Vinicius Vieira de Meneses (XXX.460.561-XX); Maria Antonia da Costa Pereira de Barros Bruni (XXX.167.801-XX); Maria Aparecida Cruz de Oliveira (XXX.116.685-XX); Maria Aparecida dos Santos Ribeiro (XXX.069.667-XX); Maria Beatriz Ramos Baragatti (XXX.306.629-XX); Maria Daniele Braga Cavalcante (XXX.777.533-XX); Maria Dayanne de Sousa Cabral (XXX.576.834-XX); Maria Elizabete Rambo Kochhann (XXX.121.500-XX); Maria Emmily Azevedo Leitao Lacerda (XXX.161.361-XX); Maria Lucia Meireles Santos (XXX.159.801-XX); Maria Luisa Maggioni (XXX.001.200-XX); Maria Luisa Reichert (XXX.978.300-XX); Maria Luiza Malta Costa (XXX.455.986-XX); Maria Sandra Jacob da Silva (XXX.260.203-XX); Maria Talita Pacheco de Oliveira (XXX.420.734-XX); Maria Yasmin Nogueira Fonseca (XXX.581.562-XX); Maria de Fatima Fonseca Santos (XXX.528.165-XX); Maria de Fatima da Silveira e Silva (XXX.780.063-XX); Mariana Aguiar Massote (XXX.148.037-XX); Mariana Dias Moda (XXX.991.778-XX); Mariana Dias Pena (XXX.934.006-XX); Mariana Folly Freitas Rodrigues (XXX.393.017-XX); Mariana Guedes Lubiana (XXX.926.267-XX); Mariana Souza Magalhaes (XXX.187.735-XX); Mariana Trindade Gusmao (XXX.814.315-XX); Mariane Favretto (XXX.275.980-XX); Marina Barreira Mendonca (XXX.040.202-XX); Marina Batista Ogino (XXX.330.639-XX); Marina Thome Bezzi (XXX.490.841-XX); Mario Adriano Avila Queiroz (XXX.751.381-XX); Maristela Ferraz Boniotti (XXX.945.198-XX); Mateus Merino Cuesta Jorge Moraes (XXX.024.408-XX); Mateus Michelon Bisognin (XXX.386.220-XX); Matheus Silva de Gregori (XXX.350.630-XX); Matheus Tadeu da Silveira Moreira (XXX.450.856-XX); Matheus de Oliveira Afonso Ogawa (XXX.108.791-XX); Mauricio Massaru Arimoto (XXX.365.038-XX); Mauricio Morgado de Oliveira (XXX.185.399-XX); Mauricio da Silva Xavier (XXX.472.934-XX); Maxwell Morais de Lima Filho (XXX.814.743-XX); Maxwell Oliveira Miranda (XXX.367.304-XX); Mayara Leal Sena (XXX.090.850-XX); Mayara Raysa Lima Esteves (XXX.941.194-XX); Mayla Luiza de Almeida (XXX.871.242-XX); Mayra Barbosa Sindeaux Lima (XXX.076.872-XX); Micael Muller Iserhardt (XXX.395.500-XX); Michel Aquino de Souza (XXX.017.361-XX); Michel Aquino de Souza (XXX.017.361-XX); Michel de Melo Lima (XXX.678.002-XX); Michele Centeno Prestes (XXX.116.219-XX); Michelle Mittelstedt Devides (XXX.806.789-XX); Michelle Mudesto da Silva (XXX.107.468-XX); Miguel Antonio Rodrigues (XXX.642.708-XX); Miguel de Oliveira Osta (XXX.871.657-XX); Milahiy Alarcon Magalhaes Correia (XXX.649.604-XX); Milena Freitas Santos (XXX.665.918-XX); Mirella Conti Quevedo (XXX.718.497-XX); Miriam Ana Kizlarek (XXX.686.739-XX); Miriam Machado Crescencio (XXX.718.010-XX); Mirian Cristina Knopacki (XXX.970.809-XX); Mirna Elias Gobbo (XXX.335.857-XX); Moises Augusto da Silva (XXX.821.544-XX); Monica Caroline Pavan Cassel (XXX.032.461-XX); Monica Vanessa de Jezus Bezerra (XXX.934.064-XX); Murilo da Rosa Alves (XXX.372.660-XX); Naia Marjore Marrone Alves Oliveira (XXX.846.291-XX); Naiara Watanabe (XXX.019.191-XX); Nata Oliveira da Costa (XXX.574.770-XX); Natacha Cintia Ferreira Fernandes (XXX.678.202-XX); Natalia Chaves Fehlberg (XXX.003.886-XX); Natalia Lobato da Silva (XXX.074.372-XX); Nathalia Viviani Bittencourt (XXX.311.174-XX); Nathan Dias Conceicao (XXX.614.915-XX); Natiel Johnson Santos de Holanda (XXX.272.094-XX); Nayara Cielly Freire do Ramo (XXX.972.494-XX); Neiton Edenilson Schmoeller (XXX.496.729-XX); Nelson Siqueira Franca Neto (XXX.288.981-XX); Nerivelton Gomes Nunes (XXX.602.735-XX); Newton Ferreira Barcelos Neto (XXX.643.277-XX); Nicolas Lara (XXX.986.148-XX); Nilcelia Schelbauer de Oliveira (XXX.405.869-XX); Nilson Francisco de Jesus Moura (XXX.474.848-XX); Nivio Xavier dos Santos (XXX.069.768-XX); Nuanne Oliveira Nunes da Silva (XXX.153.081-XX); Ocimar Alves da Costa (XXX.798.195-XX); Olivia Evaristo Cunha (XXX.476.796-XX); Onofre Alves Batista Junior (XXX.492.706-XX); Oseas Francisco dos Santos (XXX.335.448-XX); Otavio Wesley Cavalcanti Faustino (XXX.603.834-XX); Pablo Ezequiel Moreira (XXX.943.729-XX); Palloma Cristina da Guia Ramos (XXX.780.121-XX); Pamela Picanco Silva (XXX.893.632-XX); Parcelino Menezes Pereira Junior (XXX.328.804-XX); Patricia Pertile (XXX.978.919-XX); Patricia do Espirito Santo Carvalho (XXX.746.947-XX); Patricio de Albuquerque Vieira (XXX.980.494-XX); Paula Avelar Alves Belem (XXX.497.846-XX); Paula Medeiros Neves (XXX.704.920-XX); Paula Melissa Coelho da Silva Saraiva (XXX.279.292-XX); Paula Reginatto Bau (XXX.256.431-XX); Paulo Alves da Silva (XXX.355.296-XX); Paulo Artur Neto de Andrade (XXX.806.811-XX); Paulo Cesar Flores Junior (XXX.467.490-XX); Paulo Delmontes de Araujo Batista (XXX.070.553-XX); Paulo Henrique Felix de Melo (XXX.451.771-XX); Paulo Henrique Pinto de Oliveira (XXX.356.006-XX); Paulo Henrique da Silva dos Santos (XXX.272.137-XX); Paulo Oliveira Farias (XXX.437.055-XX); Paulo Roberto de Almeida (XXX.650.866-XX); Paulo Sandino Rivelino Ferreira Guilherme (XXX.012.694-XX); Paulo Sergio Ribeiro (XXX.981.618-XX); Pedro Eduardo Kakitani (XXX.847.609-XX); Pedro Feitosa Mendes Filho (XXX.498.058-XX); Pedro Formaggini Gualtieri (XXX.110.846-XX); Pedro Freitas Pereira da Silva (XXX.225.477-XX); Pedro Gabriel Sousa do Nascimento (XXX.998.243-XX); Pedro Henrique Mendes Ferreira (XXX.741.911-XX); Pedro Henrique Mundel da Silva (XXX.048.111-XX); Pedro Henrique Souza (XXX.647.246-XX); Pedro Henrique do Amaral (XXX.166.028-XX); Pedro Jose Rocha Oliveira (XXX.969.991-XX); Pedro Lucas de Oliveira Peres (XXX.996.902-XX); Pedro Soares Mutti de Lima (XXX.619.725-XX); Penelope Reis Ramos (XXX.439.566-XX); Pericles Jose da Costa Peixoto (XXX.798.952-XX); Philipe Lima de Queiroz Santos (XXX.624.575-XX); Phillipi de Macedo Coelho (XXX.130.429-XX); Pollyanna Pessoa de Lima (XXX.623.674-XX); Priscila Dayane Marques Carvalho (XXX.261.404-XX); Priscila Garcez Soares (XXX.502.759-XX); Rachel Francisca Oliveira e Borges (XXX.058.306-XX); Rafael Arosa Prol Otero (XXX.916.818-XX); Rafael Figueiredo de Paula (XXX.575.421-XX); Rafael Klein Moreschi (XXX.820.289-XX); Rafael Mores (XXX.699.349-XX); Rafael Rangel Machado (XXX.354.007-XX); Rafael Silva (XXX.054.801-XX); Rafael Teixeira de Carvalho (XXX.602.336-XX); Rafael da Rolt D Agostini (XXX.110.050-XX); Rafaela Borge Loureiro (XXX.125.437-XX); Rafaela Heckler Lenz (XXX.800.650-XX); Raianne Liberal Coutinho (XXX.375.791-XX); Raimunda Fernanda dos Santos (XXX.631.384-XX); Raimundo Mendes Maciel (XXX.241.803-XX); Raissa Falcao Spencer Hartmann (XXX.382.834-XX); Raissa Machado da Silva (XXX.231.361-XX); Raiza Rana de Souza Lima Trombini (XXX.910.931-XX); Ramon Campos Mitchell da Silva (XXX.825.547-XX); Ramon Missias Moreira (XXX.583.805-XX); Raniere de Melo Tristao (XXX.960.141-XX); Raphael Angelo Alves da Nobrega (XXX.733.014-XX); Raquel Larissa da Silva Souza (XXX.137.764-XX); Raul Bruno Dutra (XXX.903.831-XX); Raul Ribeiro de Souza (XXX.301.753-XX); Ravena Cordeiro Moura (XXX.789.665-XX); Rayane Diniz da Silva (XXX.701.004-XX); Rebeca Silva Mello (XXX.115.521-XX); Rebeka Machado Ribeiro (XXX.886.994-XX); Relen Ciris Nunes das Neves de Sousa (XXX.688.572-XX); Renata Antunes Rizzo Magalhães (XXX.297.106-XX); Renata Carvalho Suassuna (XXX.371.654-XX); Renata Lucis Estanislau e Souza (XXX.643.286-XX); Renata Maria Alves Coutinho Campero (XXX.093.004-XX); Renata Marinho Albuquerque (XXX.688.204-XX); Renata Tenorio de Amorim (XXX.844.464-XX); Riann Wesley Tavares Lobato da Silva (XXX.429.674-XX); Ricardo Ferreira Machado (XXX.704.815-XX); Ricardo Fonseca de Oliveira (XXX.510.046-XX); Ricardo Petronio Moreira de Souza (XXX.369.515-XX); Ricardo dos Santos Milhomem (XXX.271.303-XX); Rimena de Melo Germano da Silva (XXX.473.044-XX); Roberta Simoes Nascimento (XXX.239.324-XX); Roberta de Almeida Bauer (XXX.149.830-XX); Roberto Arechavaleta Soares (XXX.796.107-XX); Roberto Carlos Rocha de Moura (XXX.596.951-XX); Roberto Marcon de Bona (XXX.560.739-XX); Roberto Medeiros da Fonseca Cavalcante (XXX.017.904-XX); Robson Alves de Sales Figueiredo (XXX.009.131-XX); Robson Fernandes de Oliveira (XXX.403.037-XX); Robson Mota de Jesus (XXX.610.805-XX); Rodolfo Jose Leal de Moraes (XXX.375.602-XX); Rodrigo Aquino Camara (XXX.408.227-XX); Rodrigo Bigliardi Zibetti (XXX.937.340-XX); Rodrigo Bomfim Madeira (XXX.386.897-XX); Rodrigo Brito Santos (XXX.539.612-XX); Rodrigo Cargnelutti (XXX.603.200-XX); Rodrigo Feitosa de Souza Oliveira (XXX.625.813-XX); Rodrigo Foresta Wolffenbuttel (XXX.053.990-XX); Rodrigo Lira de Oliveira (XXX.665.454-XX); Rodrigo Salmoria Arruda (XXX.213.649-XX); Rodrigo Sant Anna de Melo Lins (XXX.768.694-XX); Rodrigo Wiltgen Ferreira (XXX.924.660-XX); Rodrigo da Silva Nascimento (XXX.325.899-XX); Rodrigo de Sequeira Reis (XXX.285.567-XX); Rogerio Ferreira Costa Santos (XXX.151.375-XX); Rogerio Luiz Ferreira Silva (XXX.742.536-XX); Romildo Lourenco dos Santos (XXX.948.274-XX); Romulo Correa da Silva Costa (XXX.992.639-XX); Romulo Faria Ferreira (XXX.245.147-XX); Ronei da Silva Lopes (XXX.459.806-XX); Roney Oliveira de Sousa (XXX.398.483-XX); Roney Peterson Dias de Oliveira (XXX.255.421-XX); Rosana Alves Goncalves (XXX.891.706-XX); Rosane Liege Alves de Souza (XXX.576.044-XX); Roseli Aparecida Teixeira (XXX.228.979-XX); Rosemary Bezerra Jarude Felix (XXX.148.182-XX); Rosilene Santos da Silva (XXX.925.386-XX); Rui Carlos Gomes Dorneles (XXX.173.000-XX); Rutinalva Ferreira Bacelar (XXX.703.705-XX); Sabrina Monique Gressler Borges (XXX.479.570-XX); Salviana Ribeiro de Pinho (XXX.477.491-XX); Samara Oliveira Marques da Silva (XXX.236.648-XX); Samuel Berthold Dienstmann (XXX.912.720-XX); Samuel dos Santos Cardoso (XXX.783.910-XX); Sandinayara Fernanda Aureliano Cirino (XXX.381.404-XX); Sandoel de Brito Vieira (XXX.102.623-XX); Sandoval Barros Neto (XXX.918.595-XX); Sandro Jose de Souza Junior (XXX.489.956-XX); Sandro Moreira Maciel (XXX.524.047-XX); Sandro de Oliveira Otaviano (XXX.531.986-XX); Saulo Gomes Pinheiro (XXX.248.224-XX); Saulo Santos Santana (XXX.045.896-XX); Saulo de Castro Ferreira Neto (XXX.894.261-XX); Sebastiam Johann Batista Perini (XXX.738.559-XX); Sebastiao Aparecido Santana (XXX.621.568-XX); Sebastiao Ribeiro (XXX.786.327-XX); Sergio Roberto Alves da Silva (XXX.376.091-XX); Severino do Ramos Dias Silva (XXX.112.434-XX); Sidiney Moraes Lobao (XXX.473.818-XX); Sidnei Antonio Lopes (XXX.391.696-XX); Silvio Cesar de Albernaz Faria (XXX.842.140-XX); Silvio Pereira Souza (XXX.574.947-XX); Simaia Brison Hemerly (XXX.068.937-XX); Simone Reichenbach (XXX.765.440-XX); Simony Ferreira da Silva (XXX.146.734-XX); Sirlene Pio Gomes da Silva Peixoto (XXX.610.916-XX); Solange de Oliveira (XXX.638.348-XX); Stefany Cristina Rosa Araujo (XXX.702.391-XX); Stefany Lorrayny Lima (XXX.624.781-XX); Susan Rostirola de Assumpcao Loureiro (XXX.208.719-XX); Suzana Kafurety Santos Prado (XXX.504.536-XX); Suzana Marrocos Silva (XXX.682.774-XX); Suzana Medeiros de Souza Aguiar (XXX.384.151-XX); Sylvia Maria Porto Paiva (XXX.310.844-XX); Tadeu Santos de Souza Reis (XXX.180.137-XX); Tadzio Peters Coelho (XXX.365.798-XX); Tafsa Teles Figueira (XXX.157.002-XX); Tainara Ferreira de Lacerda (XXX.166.601-XX); Tais Gomes Louzada (XXX.163.916-XX); Tais Martins Santos (XXX.650.477-XX); Tais Penna de Queiroz (XXX.075.291-XX); Talita Kenia Silva Duarte de Almeida (XXX.581.121-XX); Tania Marcon Dela Vedova (XXX.554.409-XX); Tarcila Aparecida de Amorim dos Santos (XXX.357.534-XX); Tarcisio Coutinho da Silva (XXX.703.094-XX); Tarcisio Sandes Ronacher (XXX.162.615-XX); Tarsila Costa de Oliveira Dantas (XXX.361.965-XX); Tatiana Carence Martins (XXX.486.918-XX); Tatiana Giannetto Abrahao (XXX.742.317-XX); Tatiana Salles de Souza Malaspina (XXX.057.759-XX); Tatiane Carvalho Silva (XXX.630.591-XX); Taygaru Garcia Telessio (XXX.494.611-XX); Teodomiro Brasilino Filho (XXX.999.614-XX); Thacio Martins Cerqueira Machado (XXX.202.495-XX); Thais Bastos de Souza Almeida (XXX.201.505-XX); Thais Hartmann Viegas (XXX.179.407-XX); Thais Lara Sao Leao Silva (XXX.337.728-XX); Thais Moutelik Aguiar de Azevedo (XXX.027.604-XX); Thales Dutra Goes (XXX.902.035-XX); Thallyta Ranyelle de Fatima Borges (XXX.722.431-XX); Thassia Lisys de Souza Carneiro Leite (XXX.322.794-XX); Thayane de Almeida Araujo (XXX.914.831-XX); Thayanne Antao Viegas (XXX.930.677-XX); Thiago Alves Pereira (XXX.277.414-XX); Thiago Fernandes Beserra (XXX.628.941-XX); Thiago Henrique de Barros Vanderlei (XXX.849.744-XX); Thiago Socolott da Silva (XXX.763.217-XX); Thiago Thairony do Nascimento Macedo (XXX.145.574-XX); Thiago de Figueredo Rodrigues (XXX.361.681-XX); Thiago de Oliveira Silva (XXX.989.997-XX); Thomas Cristiano Domingues Cocharski (XXX.318.508-XX); Thulio Jose de Oliveira (XXX.962.866-XX); Tiago Barabasz (XXX.993.768-XX); Tiago Madi dos Santos (XXX.349.427-XX); Tiago Teuber Marques (XXX.396.388-XX); Tiago Tito Pereira de Carvalho Filho (XXX.463.301-XX); Tiberio Cesar Queiroz Sampaio (XXX.934.043-XX); Tomas Gustavo Pedro (XXX.874.808-XX); Tulio Arley Souza Trindade (XXX.870.765-XX); Uelton Dias da Silva (XXX.902.114-XX); Valcirio Diogo Fernandes (XXX.827.453-XX); Valdemir Jose da Silva Neto (XXX.401.691-XX); Valderi Dantas (XXX.994.884-XX); Valneide Ferreira Carneiro Silva (XXX.449.985-XX); Vanessa Augusta Erhart (XXX.902.519-XX); Vanessa Fabbris Piacentini (XXX.250.410-XX); Vanessa Graciel (XXX.041.656-XX); Vania Maria dos Santos Torres (XXX.295.362-XX); Vania Rocha de Oliveira (XXX.703.522-XX); Varlyson Ramon Romano e Silva (XXX.581.394-XX); Victor Augusto Soares Freire (XXX.832.473-XX); Victor Bittencourt Magnago Parreiras (XXX.039.757-XX); Victor Cora Colombo (XXX.155.011-XX); Victor Hugo Rocha Sarto (XXX.950.108-XX); Victor Magalhaes Cosme (XXX.161.197-XX); Victor Romano Zeitoune (XXX.402.527-XX); Victor Vilhena Barbosa (XXX.267.602-XX); Victoria Nunes de Almeida (XXX.671.091-XX); Victoria Veras da Costa Pinheiro (XXX.958.402-XX); Vinicius Albino Gomes (XXX.650.746-XX); Vinicius Jose Passos Ferreira (XXX.983.784-XX); Vitor dos Santos Vilas Boas (XXX.338.455-XX); Viviane Aniceto Stenzel (XXX.267.268-XX); Viviane Grazielle da Silva (XXX.072.566-XX); Viviane Regina Rodrigues de Sena (XXX.564.594-XX); Vivianne Oliveira de Andrade (XXX.540.011-XX); Vladson Correia da Costa (XXX.686.204-XX); Wagner Luiz dos Santos Souza (XXX.938.506-XX); Waldenor Dougllas Jorge de Sousa Lima (XXX.844.613-XX); Walker Douglas Pincerati (XXX.654.219-XX); Wallison Luis Santos do Nascimento (XXX.458.013-XX); Wallison Ramon Ferreira de Vasconcelos (XXX.595.154-XX); Wan Caique Lessa Pereira (XXX.997.645-XX); Wanda Cristina de Lima Bronze (XXX.870.032-XX); Wellerson Duarte Neves Oliveira (XXX.751.756-XX); Wellington Moreira de Castro (XXX.118.525-XX); Wellison Vieira Custer (XXX.853.119-XX); Wertiz Dantas da Silva Junior (XXX.489.765-XX); Wesley Silva Santos (XXX.131.312-XX); Wesley Sousa Correa (XXX.002.613-XX); Wesley de Oliveira Barbosa (XXX.904.112-XX); William Pinheiro Freitas (XXX.004.350-XX); Willian Mota Becker (XXX.265.339-XX); Willy Andrade Santos (XXX.462.825-XX); Willyam Guilherme Sandri Junior Lopes (XXX.606.179-XX); Wilton Cesar Nascimento de Santana (XXX.908.337-XX); Wladimir Diniz da Cruz (XXX.906.484-XX); Wuallison Firmino dos Santos (XXX.583.964-XX); Yara Regina Pereira Silva Menezes de Sa (XXX.521.034-XX); Yasmin Almeida Barreto de Souza (XXX.365.245-XX); Yuri Allen Arruda de Oliveira (XXX.631.911-XX); Yuri Barbosa Iguchi (XXX.021.492-XX); Yuri Rodrigues Santos Santana Barberino (XXX.187.225-XX); Zaki Heiblig Gregori Ocke (XXX.556.985-XX); Zelia Maria Pimentel Nunes (XXX.815.204-XX); Zelina Patricia de Siqueira Correa (XXX.012.642-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Autoridade Portuaria de Santos S.a; Caixa Econômica Federal; Casa da Moeda do Brasil; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Conselho da Justiça Federal; Diretoria do Sistema Penitenciário Federal - Mjsp; Eletronuclear S.a.; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Economia (extinto); Ministério de Minas e Energia; Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Petróleo Brasileiro S.a.; Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; Senado Federal; Serviço Federal de Processamento de Dados; Superior Tribunal de Justiça; Transportadora Bras. Gasoduto Bolívia-brasil S.a. - Petrobras - Mme; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj; Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/df e TO; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/am e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/sc; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/go; Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/se; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/pi; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/mt; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba; Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/pe; Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/pa e AP; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Eleitoral da Bahia; Tribunal Regional Eleitoral de Goiás; Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco; Tribunal Regional Eleitoral do Amapá; Tribunal Regional Eleitoral do Ceará; Tribunal Regional Eleitoral do Pará; Tribunal Regional Eleitoral do Paraná; Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro; Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Regional Federal da 6a Região; Tribunal Superior do Trabalho; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.